Tribunal: TCU
Processo: 019.692/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7901/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, ressalvando que: Para o ato 101143/2022 - Alteração - ELIANE DA CONCEICAO SILVA, houve parcela remuneratória (incorporação de quintos entre 1998 a 2001) consignada no ato submetido a registro de forma irregular, mas convalidado seu saldo atualmente, em vista de legislação superveniente que impede a absorção desse saldo remanescente; Para o ato 58981/2022 - Inicial - ELIANE DA CONCEICAO SILVA, houve parcela remuneratória (incorporação de quintos entre 1998 a 2001) consignada no ato submetido a registro de forma irregular, mas convalidado seu saldo atualmente, em vista de legislação superveniente que impede a absorção desse saldo remanescente. 1. Processo TC- Processo 019.692/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane da Conceicao Silva (XXX.049.167-XX); Eliane da Conceicao Silva (XXX.049.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.